Tribunal: TJSP
Processo: 1008397-53.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
SAÚDE. Juízo de retratação. Medicamento. Hepatite viral crônica C (CID 10 B 18.2). Sentença que julgou procedente a ação para condenar o Município de Osasco e a Fazenda do Estado de São Paulo a fornecerem à autora os medicamentos indicados na petição inicial. Necessidade comprovada pelo relatório médico que instrui os autos. Pedido amparado no artigo 196 da Constituição Federal. Inexistência de

Ementa:
SAÚDE. Juízo de retratação. Medicamento. Hepatite viral crônica C (CID 10 B 18.2). Sentença que julgou procedente a ação para condenar o Município de Osasco e a Fazenda do Estado de São Paulo a fornecerem à autora os medicamentos indicados na petição inicial. Necessidade comprovada pelo relatório médico que instrui os autos. Pedido amparado no artigo 196 da Constituição Federal. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração e o SUS. Fornecimento dos medicamentos condicionado à apresentação de prescrição médica renovada a cada seis meses. Recursos voluntário e oficial parcialmente providos para tal finalidade. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado, em razão do decidido no REsp 1.108.013/RJ (Tema no 128 do STJ). Tese superada pelos precedentes mais recentes do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Acórdão mantido.